Tribunal: TJMT
Processo: 0001827-15.2019.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0001827-15.2019.8.11.0029 – COMARCA DE CANARANA
APELANTE (S): JEFFERSON DE SANTANA PEDROSA MARRA
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por JEFFERSON DE SANTANA PEDROSA MARRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de ação penal (Código 75333), que a condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 177/185).
O apelante sustenta que: 1) não haveria provas de que a droga aprendida seria destinada à comercialização, mas apenas “ao consumo pessoal”; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.
Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso ou aplicada a minorante do tráfico privilegiado, alterado o regime inicial e substituída a pena corporal por restritiva de direitos.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 193/200).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANARANA pugna pelo desprovimento (fls. 202/207).
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, visto que possui condenação transitada em julgado por lesão corporal grave (SEEU 0001889-26.2017.8.77.0029) e responde a ação penal por tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 33182/Comarca de Ribeirão Cascalheira).
A motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, retorne conclusos.